Tribunal: TJES
Processo: 5000761-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE TAIRONI KUSTER

AGRAVADO: JOSE TAIRONI KUSTER JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE IMÓVEL COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA INDICADO PELO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a penhora de imóvel comercial de propriedade do executado. O agravante sustenta que o bem penhorado é essencial à sua atividade econômica e que há outro imóvel de sua propriedade, menos gravoso, apto a garantir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penhora do imóvel comercial afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da penhora pelo imóvel indicado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 829, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que a indicação do bem a ser penhorado cabe ao exequente, salvo quando demonstrada a possibilidade de menor onerosidade ao devedor, desde que não comprometa a efetividade da execução.

A alegação de que o imóvel comercial é essencial à subsistência do agravante não foi devidamente comprovada nos autos, conforme exige o parágrafo único do artigo 805 do CPC.

O bem indicado pelo agravante como alternativa à penhora é habitado por seu ex-cônjuge e filho, configurando-se bem de família, o que impede sua constrição nos termos do artigo 833, II, do CPC.

A penhora do imóvel comercial não inviabiliza a subsistência do agravante, que possui outra fonte de renda advindo de proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora do estabelecimento comercial quando inexistirem outros bens penhoráveis e desde que não sirva de residência familiar (Súmula 451/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora deve recair, prioritariamente, sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se o executado demonstrar que outro bem é menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

A essencialidade do bem à atividade econômica do executado deve ser comprovada, sob pena de não afastar a penhora.

Imóvel caracterizado como bem de família é impenhorável, conforme prevê o artigo 833, II, do CPC.

A penhora de imóvel comercial é admitida quando não compromete a subsistência do devedor e inexiste outro bem apto à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 798, II, 805, parágrafo único, 829, § 2º, e 833, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 451; STJ, AgInt no AREsp 2350064/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2023; STJ, REsp 1114767/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado
,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TAIRONI KUSTER
contra a r. decisão de evento ID n.º 55301370, proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de cumprimento de sentença
movido por
JOSÉ TAIRONI KUSTER JUNIOR
para execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a penhora do imóvel comercial
de propriedade do
agravante.

Em suas razões recursais
(ID nº 11862213)
, o agravante alega, em síntese, que: (i) o imóvel penhorado é o local onde ele exerce sua atividade comercial e de onde retira seu sustento; (ii) ofertou à penhora outro imóvel de sua propriedade
(cota parte de 50%)
, que seria menos gravoso e igualmente suficiente para garantir a execução; (iii) a decisão judicial não considerou adequadamente a possibilidade de menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia,
liminarmente, o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo. No mérito, pugna
seja o recurso provido para
reformar a decisão de
penhora do imóvel comercial e determinar que a constrição recaia sobre o apartamento indicado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 11968958, pugnando pelo desprovimento do recurso,
sustentando que
: (i) a indicação do bem a ser penhorado cabe ao exequente, conforme previsto no artigo 829, §2º, do CPC; (ii) o imóvel indicado pelo agravante é utilizado por sua ex-cônjuge e filho, sendo que ela está doente sob os cuidados deste, o que poderia trazer dificuldades à execução; (iii) a penhora do imóvel comercial não impede a atividade econômica do agravante, que possui outras fontes de renda.

Pois bem.
Na origem,
José Taironi Kuster Junior, na condição de exequente, ajuizou cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Após diversas manifestações processuais, o juízo determinou a penhora de um imóvel comercial pertencente ao executado.

O agravante, por sua vez, alega que tal imóvel é essencial para sua atividade profissional
e sua renda, oferecendo
outro bem à penhora, especificamente
50% de
um apartamento do qual é coproprietário
em conjunto com seu ex-cônjuge
.

Instado a manifestar-
se
, o

agravado
recusou tal indicação, sob o argumento de que o bem é impenhorável por configurar bem de família.

O juízo de origem,
com base na recusa,
rejeitou
a
indicação
feita pelo agravante
,
em razão da impenhorabilidade do bem,
e manteve a constrição do imóvel comercial.

Assim,
a devolução recursal
c
inge-se à análise da possibilidade de substituição da penhora do imóvel comercial pelo apartamento indicado pelo agravante, à luz dos princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e da efetividade da execução (art. 829, §2º, do CPC).

Ocorre que, conforme prevê o artigo 797 e o inciso II, do artigo 798, do Código de Processo Civil,
a penhora deve recair, preferencialmente, sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se o executado demonstrar que a constrição sobre outro bem seria menos onerosa e igualmente eficaz para a satisfação do crédito
(CPC, art. 805)
.

No caso concreto, verific
a-se dos documentos que compõe os autos originários
que:

- N
ão há qualquer impedimento legal para sua constrição do
imóvel comercial indicado à penhora pelo
agravado
de propriedade do agravante: "um
mercadinho
de verduras e legumes" (expressão contida nas razões recursais de ID nº
11862213
)
.

- A alegação de que o bem é essencial à atividade profissional do agravante não foi suficientemente comprovada nos autos,
em descumprimento ao previsto no parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil
.

- Não há prova de que a penhora do imóvel comercial comprometa a subsistência do agravante, que possui rendimentos de aposentadoria.

- O apartamento indicado pelo agravante como alternativa à penhora é habitado por sua ex-cônjuge e filho,
sendo, portanto, bem de família.

Dessa forma
, conforme suficientemente demonstrado na decisão recorrida, o apartamento indicado como alternativa à penhora possui a característica de bem de família, o que inviabiliza sua constrição judicial (CPC, art. 833).

Além disso, a
constrição judicial incide em
estabelecimento comercial que complementa a renda do agravante, oriunda de seu benefício previdenciário.
A
penhora do estabelecimento comercial, quando não compromete a subsistência do devedor, é plenamente admissível,

à luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ). 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não consta nos autos prova de que há outros bens passíveis de constrição e suficientes para a satisfação da dívida sem prejuízos ao exequente, razão pela qual se justifica a penhora da sede do estabelecimento comercial da agravante.
A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2350064 RJ 2023/0127925-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

[...]

A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família
. (STJ - REsp: 1114767 RS 2009/0071861-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/02/2010)

Logo,
inexistindo nos autos qualquer prova de que a penhora do imóvel comercial comprometa a subsistência do devedor ou inviabilize a continuidade de sua atividade econômica
complementar a sua renda advinda de aposentadoria
, não há fundamento que justifique a
exclusão de sua constrição
.

Diante desse quadro, a decisão de origem deve ser integralmente mantida, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua revisão.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a
decisão
proferida pelo Juízo
de 1º Grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.